Tribunal: TJDFT
Processo: 0010946-84.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Vistos etc. Consoante o derradeiro decisório lançado nos autos, afere-se que, conquanto o Distrito Federal tenha pleiteado a pesquisa via sistema Sisbajud destinada à localização de bens de titularidade da executada Francisca Gomes Cordeiro, não atendera ao chamamento[1], pois não apresentara qualquer notícia relacionada ao executado Júlio Ferreira da Silva, nos termos do aduzido. Assim, postergando a análise do derradeiro pedido formulado, diga o exequente sobre o prosseguimento da execução em relação ao executado Júlio Ferreira da Silva, requerendo o que for de direito, na conformidade do procedimento executório legalmente ordenado, esclarecendo expressamente se houvera a quitação do débito que estava reservado ao executado ora individualizado. I. Brasília-DF, 10 de setembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 2723927